Tribunal: TJSP
Processo: 0015751-05.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA EM CRIME EQUIPARADO AOS HEDIONDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Thiago do Amaral Carneiro da decisão que indeferiu seu pedido de retificação de cálculo de penas, no qual se adotou a fração de 3/5 para progressão de regime devido à reincidência em crime

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA EM CRIME EQUIPARADO AOS HEDIONDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Thiago do Amaral Carneiro da decisão que indeferiu seu pedido de retificação de cálculo de penas, no qual se adotou a fração de 3/5 para progressão de regime devido à reincidência em crime equiparado aos hediondos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a aplicação da fração de 3/5 sobre o total da pena unificada, em razão da reincidência do apenado por crime hediondo ou equiparado.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência é circunstância de caráter pessoal, devendo incidir sobre a totalidade da pena unificada.
4. A aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime é respaldada por previsão expressa na legislação e entendimento consolidado do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: "1. A reincidência em crime hediondo ou equiparado autoriza a aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade da pena unificada para fins de progressão de regime. 2. A reincidência é condição pessoal que repercute em toda a execução penal."
Legislação citada: Lei no 8.072/1990, art. 2o, § 2o; Lei de Execução Penal, art. 112, VII.
Jurisprudência citada: STJ, AgRg no HC 966225 / MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20.05.2025.